Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717827-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DA SILVA BORGES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LIGIA DA SILVA BORGES contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões (ID 52000559), a apelante alega que: 1) a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito “Serasa Limpa Nome” interferiu diretamente no score da consumidora e lhe causou constrangimento e prejuízos; 2) o Código Civil prevê, em seu art. 186, que aquele que violar direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inclusão indevida em cadastros de restrição ao crédito caracteriza dano in re ipsa; 4) negativado ou não, o consumidor não pode ser exposto à cobrança inexigível e abusiva. Requer o provimento do recurso para que a ré/apelada retire seu nome de todos os cadastros de proteção ao crédito e seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.600,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 52000287). Contrarrazões apresentadas (ID 52000562). Antes de analisar o pedido recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar conciliação, de modo a colocar fim ao conflito. Estabelece o § 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. A propósito, registre-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)” – grifou-se Desse modo, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 08 de novembro de 2023, às 16h30. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator